Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708119-14.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA. LEGITIMIDADE SINDICAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE. SINDIRETA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PLANO COLLOR. DECRETOS n° 12.728/90 e 12.947/90. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por não se amoldar ao Tema 1.169 pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a suspensão do feito. 2. Diante da ausência de delimitação expressa no título judicial exequendo acerca dos limites subjetivos da lide, em especial no tocante ao tempo de filiação ao sindicato, deve-se reconhecer a legitimidade sindical para atuar como substituto processual, bem como a possibilidade de os sindicalizados substituídos figurarem como possíveis beneficiários da sentença transitada em julgado. 3. Interrompida a prescrição sem a ocorrência de nulidade, nos termos dos artigos 7o e 8° do Decreto 20.910/32, a ação cautelar ajuizada posteriormente não influencia no prazo prescricional da pretensão executória. 4. Para não gerar dúvida ao jurisdicionado, a base de cálculo adotada deve constar na parte dispositiva da sentença. 5. No que tange ao pedido de compensação, verifica-se que a questão não foi discutida ou rechaçada na fase processual de cognição. 6. Conforme a norma procedimental, o direito ao abatimento dos reajustes posteriormente concedidos ao recorrente pode ser discutido na impugnação sem implicar ofensa à coisa julgada, mas apenas nos casos em que houver reestruturação posterior da carreira dos servidores distritais em que foram atribuídos aumentos por meio de legislação específica, desde que supervenientes à sentença. 7.A sentença meritória foi proferida em 17 maio de 2001 e a decisão do STJ que afastou a limitação temporal do reajuste é de 27 novembro de 2008. Portanto, as decisões judiciais são muito posteriores aos aumentos cuja compensação ora é pretendida, razão pela qual a pretensão recursal fundamenta-se em aspectos que era passíveis de alegação e discussão na fase cognitiva. 8.Uma vez não debatida a matéria ao tempo do processo cognitivo, não é possível o acolhimento da pretensão do DISTRITO FEDERAL para trazê-las à baila na fase de cumprimento da sentença. 9.APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 506, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o entendimento proferido no acórdão impugnado ofende a coisa julgada, violando o próprio título executivo, vez que o índice pleiteado favoreceu somente aos substituídos que constaram na lista anexa à inicial; c) artigo 884 do Código Civil, afirmando a necessidade de compensação do crédito com os reajustes gerais e específicos posteriores, inclusive os deferidos em reestruturações de carreira, uma vez que preexistentes ao pleito judicial. Afirma a possibilidade de se compensar todos os reajustes concedidos, sob pena de acarretar o pagamento de quantias indevidas, ocasionando enriquecimento sem causa. Discorre acerca do termo inicial da prescrição a partir do julgamento do REsp 1.754.067/DF, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002